Tribunal: TJDFT
Processo: 0009294-66.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009294-66.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 18232738, foi determinado ao exequente que prestasse esclarecimentos sobre as declarações de vínculo funcional relativas à substituída MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO AIRES DE SOUZA, uma vez que foram juntadas 3 (três) distintas a esta ação (p. 378, ID 10472075; p. 540, ID: 10472112 e p. 800, ID: 10472005), bem ainda sobre a comprovação do efetivo pagamento do precatório à anuente MARIA DO SOCORRO CUNHA CAVALCANTE. Em resposta, o SINDIRETA apresentou novos pedidos (ID: 19026296), os quais ainda não contam com manifestação do ente distrital. Ademais, o SINDIRETA juntou as fichas financeiras quanto aos substituídos desta ação no ID: 10472214, pdf 873-1193, que igualmente carecem de ciência do DF. Ao Distrito Federal, para manifestação, conforme consignado alhures. I. Brasília, 2 de setembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador